Tribunal: TJSP
Processo: 0015367-54.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta média pelo sentenciado. Recurso do Ministério Público. Decisão judicial que se mostra correta. Qualificação do ato como falta média que se mostra de acordo com o princípio da razoabilidade. Recurso desprovido.